Tribunal: TJDFT
Processo: 0741783-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741783-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DE SOUSA BARBOZA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA em favor de LEONARDO DE SOUSA BARBOZA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu o flagrante em preventiva. Sustenta-se, em síntese, ausência de indícios de autoria e materialidade da suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois não foram encontrados objetos com o paciente que o vinculassem ao delito, tampouco houve reconhecimento por usuários ou imagens que comprovassem a venda de substâncias entorpecentes. Alega que a residência onde foram apreendidos os entorpecentes não corresponde ao domicílio do indiciado, o qual sequer era alvo da investigação. Afirma que há confusão entre os fatos e objetos apreendidos, o que compromete a cadeia de custódia e macula a materialidade. Ressalta as condições pessoais do indiciado, como possuir residência fixa, trabalho lícito e vínculo com o distrito da culpa. Salienta a ausência de justa causa para a abordagem policial e ingresso domiciliar, configurando violação de domicílio e prova ilícita. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, já aplicada aos demais indiciados. Argumenta, por fim, que o paciente possui filhos menores de 12 anos, autorizando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos da impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0750315-45.2025.8.07.0001) que a Seção de Repreensão às Drogas (SRD) recebeu denúncias anônimas acerca de intenso tráfico de drogas na região da QNN 3, Ceilândia, especialmente nos conjuntos N, M e F. Com isso, iniciou-se monitoramento nos endereços citados e observou-se três residências como pontos de venda. Após a abordagem de um usuário e confirmação da compra de entorpecentes, a equipe policial realizou intervenção direta nos locais, ocasião na qual encontraram diversos entorpecentes e flagraram os envolvidos em atividade típica da mercancia ilícita. O condutor do flagrante informa que um usuário confessou ter adquirido drogas em ponto de tráfico vinculado ao paciente, o qual, ao ser abordado enquanto deixava o local, tentou fugir, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Relata que, na busca domiciliar, foram encontrados crack, maconha e balança de precisão. Assim, o paciente e demais indivíduos foram presos em flagrante no dia 20/09/2025, sob a acusação de terem cometido o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia a prisão do paciente foi convertida em preventiva, considerando que o “autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo e tráfico de drogas (três condenações). (...) O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de receptação”. Logo, a autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. De fato, verifica-se que Leonardo possui condenações por tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, além de responder ação penal pela prática do delito de receptação (ID 250670594, origem). Além disso, no momento dos fatos ora em análise, estava cumprindo pena em regime aberto. Embora a Defesa afirme que o local onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e a balança de precisão não seja a residência de Leonardo, e, portanto, não seriam os objetos de sua propriedade, além de não haver provas do alegado, a autoridade policial afirmou ser o local vinculado ao paciente. Além disso, quanto ao questionamento sobre a regularidade do ingresso policial em domicílio, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). As referidas teses devem ser devidamente comprovadas, entretanto a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória. Logo, a princípio, está-se diante de reiteração delitiva por parte do paciente, o que justifica a cautela com a ordem pública, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Passo à análise do pedido de substituição da preventiva pela domiciliar. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Conforme relatado, a impetrante informa que o paciente tem 3 filhas menores de 12 anos. No entanto, não foi demonstrada a ausência de uma rede de apoio familiar. Ademais, o indiciado foi preso em flagrante quando em cumprimento de pena em regime aberto, por ter sido condenado definitivamente, entre outros delitos, pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando que a benesse antes deferida foi insuficiente para frear seu ímpeto delituoso. Diante de tal cenário, entendo, por ora, não prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator